Tribunal: TJMT
Processo: 1045065-31.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1045065-31.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: JACKSON MACIEL DA SILVA
EMBARGADO: SEGURADORA LÍDER
Processo na origem: Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. : 1045065-31.2019.8.11.0041
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Intime-se para apresentar resposta.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator